Tribunal: TJES
Processo: 5001028-66.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001028-66.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO PORTO MARQUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001028-66.2024.8.08.0069

Origem
: Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: LEONARDO PORTO MARQUES

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE MARATAIZES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ABORDAGEM PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E ABUSO DE AUTORIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO UNILATERALMENTE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de Ação de Compensatória por Danos Morais em que o autor, Leonardo Porto Marques, alega ter sido vítima de uma abordagem truculenta e excessiva por agentes da Guarda Civil Municipal do Município de Marataízes em 09/09/2022. O autor narra que a abordagem ocorreu com uso ostensivo de arma de fogo e o obrigou a permanecer em posição constrangedora em via pública. Ele defende a responsabilidade objetiva do Município, requerendo a condenação do réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se há comprovação fática e probatória de abuso de autoridade ou excesso na abordagem perpetrada pela Guarda Civil Municipal capaz de gerar o dever estatal de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que, se tratando de atividade policial ou correlata à exercida pela guarda municipal, o dever de indenizar surge apenas quando comprovado o excesso, a desproporcionalidade ou a ilegalidade na conduta.

5.
Ao analisar o acervo colacionado aos autos, constata-se que a única prova direta do fato narrado é o Boletim Unificado nº 48881079. No entanto, tal documento foi elaborado mediante relato unilateral da própria parte autora. A jurisprudência consolidou o entendimento de que o boletim de ocorrência de registro unilateral não faz presunção absoluta da veracidade dos fatos narrados, servindo apenas para atestar que as declarações foram prestadas.

6
. Ademais, destaca-se que a resposta administrativa do município réu informando "
sem imagens
" para o local e horário solicitados não implica, por si só, presunção de veracidade da narrativa autoral. Cabia à parte autora o ônus de produzir outras provas para sustentar sua versão (art. 373, inciso I, do CPC), providência da qual não se desincumbiu.

7
. Os atos administrativos, dentre eles as abordagens de fiscalização ou prevenção realizadas pela guarda municipal, gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Assim, ausente suporte probatório idôneo que evidencie qualquer desvio de conduta ou abuso de autoridade, a improcedência do pedido é medida imperativa que se impõe, não merecendo reparos a sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO
8.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)